Tribunal: TJDFT
Processo: 0712129-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Classe : Habeas Corpus No. Processo : 0712129-29.2020.8.07.0000 Impetrante : ANDERSON JUNIO SANTOS DE LIMA Paciente : JUSSINEY FERREIRA DA SILVA Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JUSSINEY FERREIRA DA SILVA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária do Juízo do Tribunal do Júri da Ceilândia/DF e como ilegal a decisão que decretou a sua prisão temporária (Pedido de Prisão Temporária n. 2020.03.1.003146-8), bem como a manutenção da prisão diante dos riscos de contaminação no presídio pela COVID-19. A Defesa Técnica (Dr. ANDERSON JUNIO SANTOS DE LIMA) asseverou, em resumo, que o paciente foi preso temporariamente após representação da autoridade policial da 23a DP, pelo seu suposto envolvimento em crime de homicídio qualificado tentado (IP n. 523/2020 – 23a DP). Ressaltou que a decisão que determinou a segregação temporária do paciente está fundamentada em argumentos genéricos, sem demonstrar a necessidade concreta da referida prisão. Ponderou que o magistrado “a quo” apoiou-se basicamente em indícios da autoria e a materialidade delitivas, não verificando que os demais requisitos absolutamente não estão presentes. Salientou que o argumento de que a prisão é necessária para aparelhar as investigações não é plausível, tendo em vista que o próprio paciente se apresentou na Delegacia em 28/04/2020 em horário previamente marcado pela Autoridade Policial e se colocou à disposição da polícia e da justiça, informando ainda seu endereço atualizado, tanto que foi recolhido em sua própria residência. Afirmou que não há nos autos qualquer informação de que o paciente esteja coagindo testemunhas, vítima ou familiares. Registrou que não há qualquer elemento que obste a identificação de testemunhas presenciais, ou ainda, qualquer atitude do paciente que demonstre tentativa de influenciar ou coagir testemunhas. Ainda, que não é necessária a prisão temporária para submeter o representado a reconhecimento presencial perante testemunhas. Acrescentou que a periculosidade do local do crime não é fundamento válido para a sua segregação cautelar, pois não pode ser punido pelo local onde mora. Seguindo, disse que o suposto envolvimento do paciente em outro homicídio também não justifica esta prisão, pois tal fato não macula a investigação dos fatos em foco, sendo que não há qualquer indício de que ele está influindo em investigação policial ou em depoimento de testemunhas. Complementou que a relação de parentesco do paciente com a vítima não traz risco à investigação. Por outra vertente, destacou ser o presídio foco de surto da doença causada pelo coronavírus. Com efeito, requereu, liminarmente, a revogação da prisão temporária. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. A prisão temporária normatizada pela Lei Federal n. 7.960/89 tem como objetividade jurídica a segregação pessoal do investigado, quando ela for imprescindível para as investigações do inquérito policial. A autoridade judiciária de primeiro grau entendeu ser imprescindível, pelos seguintes motivos: Verifica-se que os requisitos acima delineados encontram amparo nos autos, em especial a autoria e a materialidade delitivas, consoante se depreende do pedido formulado bem como das declarações prestadas pelas testemunhas, fls. 13/14 e 17/18, da Ocorrência Policial, fls. 07/09, do Relatório Policial, fls. 21/26, e da denúncia anônima, fls. 29/30. (...) Acerca da imprescindibilidade da medida para a conclusão das investigações, observo que assiste razão ao Ministério Público ao postular o seu deferimento quanto ao representado JUSSINEY. Observa-se a ocorrência de delito grave, que repercute em toda a comunidade local, visto que a vítima teria sido, em tese, alvejada por disparo de arma de fogo perpetrado por seu irmão, JUSSINEY, em razão, supostamente, de discussão banal travada entre eles, em uma festa. Há informações nos autos que ambos estariam embriagados. Com efeito, é cediço que, em delitos como o que ora se apura e ocorridos em lugares de alta periculosidade, testemunhas, vítimas e seus familiares costumam não cooperar com as investigações caso o suspeito esteja em liberdade, por temerem represálias. Some-se a isso a informação contida nos autos de que a vítima e o representado JUSSINEY são irmãos, fato esse que poderá influenciar nas declarações daquela, caso o investigado esteja em liberdade, bem como nas declarações de testemunhas presenciais a serem identificadas, por evitarem envolvimento em assuntos familiares. Destaco ainda, por oportuno, que há notícia nos autos de que o representado JUSSINEY estaria envolvido em um outro homicídio (...). Assim, a constrição temporária do representado JUSSINEY se faz necessária para aparelhar de forma mais eficaz as investigações; viabilizar a colheita de depoimento da vítima, permitir a identificação de testemunhas presenciais; submeter o investigado a reconhecimento presencial perante mencionadas testemunhas; além de esclarecer todas as circunstâncias do fato bem como eventual envolvimento do representado GILSON. (ID 16059229). Conforme destacou a eminente autoridade judiciária, os elementos indicam que a prisão temporária do paciente é necessária, haja vista a relação de parentesco com a vítima – seu irmão - e a proximidade com as testemunhas, e, ainda, sua liberdade poderá influenciar em seus depoimentos, dificultando a coleta das provas necessárias, ainda mais porque há evidências da periculosidade concreta do paciente, dada a notícia de seu envolvimento em outro homicídio. Em relação à alegação de que o sistema prisional seria foco para a doença causada pelo coronavírus, registre-se que, diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a recomendação aos magistrados das varas de execução penal que adotem as sugestões indicadas. A eminente magistrada da VEP não se quedou inerte diante da pandemia, tendo adotado inúmeras medidas preventivas, na direção apontada pelo CNJ; valendo que as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas orientador e opinativo. Ademais, em que pese a notícia de preso e agentes de atividades penitenciárias infectados, há informação de que estão em quarentena. (Disponível em [https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/04/10/interna_cidadesdf,843656/papuda-registra-mais-um-caso-de-infeccao-por-coronavirus-total-chega.shtml], acesso em 13 de abril de 2020). Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator sorteado. Int. Brasília, 15 de maio de 2020, à 00h01min. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista